Tribunal: TJSP
Processo: 2265232-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE RECONHECE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – MULTA E HONORÁRIOS (CPC, ART.523, §1o) – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu a aplicação de multa e honorários de 10% - Cabimento – Hipótese em que não houve o depósito no prazo de 15 dias, sendo exigível a multa e os honorários previstos no §1o, do art.523 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE RECONHECE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – MULTA E HONORÁRIOS (CPC, ART.523, §1o) – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu a aplicação de multa e honorários de 10% - Cabimento – Hipótese em que não houve o depósito no prazo de 15 dias, sendo exigível a multa e os honorários previstos no §1o, do art.523 do CPC – Aplicação do art.520, §2o, do CPC – Oferecimento de impugnação que não afasta o acréscimo da multa e dos honorários– RECURSO PROVIDO.